Tribunal: TJPA
Processo: 0002089-57.2015.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-15

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, Â§4Â°, INCISO I, DO CÃDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÃÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÃCULO PARA A SUBTRAÃÃO DA COISA. ABSOLVIÃÃO POR AUSÃNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA. REFORMA DE OFÃCIO. PRESCRIÃÃO. RECONHECIMENTO DE OFÃCIO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0002089-57.2015.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA ISABEL
APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS SENA
DEFENSORA PÚBLICA: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA A SUBTRAÇÃO DA COISA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA. REFORMA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juízo
a quo
e, consequentemente, reconhecendo, do mesmo modo, a prescrição, na modalidade intercorrente, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 04 de outubro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0002089-57.2015.8.14.0049
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTA ISABEL
APELANTE: ROBERTO DOS SANTOS SENA
DEFENSORA PÚBLICA: PAULA MICHELLY MELO DE BRITO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Roberto dos Santos Sena, patrocinado pela Defensoria Pública, em irresignação à sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel, nos autos da ação ajuizada pelo Ministério Público, que imputava àquele a conduta delitiva disposta no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 03 a 04), há
ipsis literis
:
Narram os autos que na madrugada do dia 13 de maio deste ano [2015], o denunciado foi encontrado pela polícia, em via pública, em posse de um saco contendo várias peças de roupas furtadas da loja denominada Bruna Modas, de propriedade do Sr. Jaime Brito.
Segundo o que consta nos autos urna equipe policial fazia ronda ostensiva pela cidade quando se deparou com o denunciado carregando o saco com as roupas furtadas da referida loja. Ao ser abordado pelos policiais o denunciado confessou a prática do furto.
Perante a autoridade policial o denunciado confessou a prática da ação criminosa, contando que arrombou a loja para furtar as roupas encontradas em seu poder. Disse ainda que já foi preso diversas vezes pela prática de furtos em outros municípios do estado.

Ocorreu o recebimento correlato (fls. 50 a 51), seguido de resposta escrita, com reservas para debater, em alegações finais, as teses defensivas (fls. 65 a 69).

Sobreveio audiência, na qual se colheram depoimentos de 02 (duas) vítimas e de 01 (uma) testemunha da acusação (policial militar) e se interrogou o apelante (fls. 93 a 95).

As partes apresentaram memoriais (fls. 99 a 101 e 105 a 110).

Ao sentenciar (fls. 111 a 114), o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, sendo que, pela prática do crime previsto no artigo 155, §4°, inciso I, do Código Penal, condenou o apelante à sanção de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto ante a detração do tempo da prisão preventiva (05 meses e 23 dias), mais 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.

As razões recursais voltaram-se à absolvição do apelante por não haver prova da autoria delitiva (fls. 149 a 150).

As contrarrazões foram no sentido de não se alterar o ato ora impugnado (fls. 155 a 159).

Em segunda instância, os autos foram distribuídos à minha relatoria (fl. 162).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o presente recurso conhecido e improvido (fls. 164 a 168).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 20 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 - DA ABSOLVIÇÃO

Relativo ao argumento de não haver,
in casu
, provas de autoria, faz-se imprescindível a fiel transcrição do seguinte excerto da sentença (fl. 111, verso):
A autoria está igualmente comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas e vítimas, os quais evidenciaram que a res furtiva fora encontrada em posse do acusado, dentro de um saco, conforme assevera o policial responsável pela prisão do acusado, Ivanilson da Silva Pereira, ganhando relevo sua declaração, já que confirmou em juízo versão idêntica àquela prestada em sede policial.
Segundo as testemunhas, o acusado estava em via pública em posse de uma saca, contendo roupas etiquetadas.
Em seguida, os policiais, em simples observação às lojas localizadas na via, constataram que uma delas estava com sua porta de entrada arrombada, levantando fundada suspeita quanto a prática do delito cometido pelo réu, ensejando sua condução à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos. Em sede policial, as vítimas, após receberem informações do ocorrido, foram até a delegacia e reconheceram as roupas encontradas em posse do denunciado como sendo da loja anteriormente arrombada, restando patente a autoria do crime praticada pelo acusado.
O réu, por sua vez, não confessou a prática delituosa perante o juízo, mas em sede policial afirmou ter cometido o crime, conforme se observa à fl. 11 dos autos. Além disso, a quando de sua prisão, o próprio acusado teria confirmado sua participação no delito, segundo narra a testemunha Ivanilson da Silva Pereira em depoimento prestado em juízo.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados extra e judicialmente.

Destaco que o testemunho do policial que efetuou a prisão em flagrante do apelante e as palavras das vítimas mostram-se seguros e coerentes ao narrado na denúncia. Ademais, não houve qualquer indicativo de interesse pessoal em condenar aquele por motivos outros.

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado - 20. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2021):
Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência, ilustrativamente, extraio:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.
3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.
4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018).
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020
)
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida tese recursal.

03 - DA DOSIMETRIA - REFORMA DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Transcrevo, fielmente, porque oportuno, o trecho, a seguir, da sentença (fl. 113):
Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial 3⁄4 pena base 3⁄4 a ser imposta ao agente.
1.1- Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, deveria ter, certamente, consciência da ilicitude do fato, sendo-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível, em obediência hierárquica ou em legitima defesa, vislumbrando-se, dentre os outros fatores, a evidente premeditação e ousadia no delito praticado;
1.2- Antecedentes FAVORÁVEIS, pois não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos;
1.3- Conduta Social DESFAVORÁVEL, pois, conforme se abstrai da certidão de antecedentes e dos depoimentos dos policiais, o acusado periclita pela seara delituosa, já tendo sido preso outras vezes;
1.4- Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5- Motivo do crime - DESFAVORÁVEL, pois abstrai-se dos autos que o motivo do crime foi a ¿ari sacra fames¿, a cobiça e a empolgadura de vícios, pois o réu, além de não demonstrar indigências, tem o seu nome constantemente relacionado a outros delitos;
1.6- Circunstâncias da infração penal FAVORÁVEL, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é;
1.7- Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos efeitos da infração, além da própria subtração dos bens da vítima e posterior devolução, já que a res furtiva foi recuperada;
1.8- Comportamento da Vítima - FAVORÁVEL, pois não se pode cogitar acerca.
À vista das circunstâncias acima expostas e atento à finalidade reprovadora e repressiva da pena (art. 59/CP), fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 4 (QUATRO) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e 141 (CENTO E QUARENTA E UM) DIAS-MULTA, em face de parte das circunstâncias judiciais lhe serem desfavoráveis.
AGRAVANTES E ATENUANTES.
Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.
CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA.
Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.
4. PENA DEFINITIVA.
Torno a pena definitiva em 4 (QUATRO) ANOS e 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO e 141 (CENTO E QUARENTA E UM) DIAS-MULTA, prática do crime de furto qualificado a ser cumprida pelo nacional ROBERTO DOS SANTOS SENA.
DETRAÇÃO
Dado o tempo da prisão preventiva cumprido (05 meses e 23 dias), o condenado deve começar a cumprir o restante da pena em regime ABERTO.

Na primeira fase da dosimetria da reprimenda do apelante, depreendo que o magistrado
a quo
valorou, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade e a conduta social do agente e os motivos do crime de modo desfavorável, sendo que,
data máxima venia,
os fundamentos correlatos encontram-se equivocados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
reduzida
; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A conduta social do agente
- que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) -
não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.
Ressalto que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os
motivos do crime
- ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito -, consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

Diante disso, sopesando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (02 anos a 08 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque inexistente aferição negativa de circunstância judicial
,
fixo
a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, de fato, não há circunstância agravante a ser considerada; todavia, é preciso reconhecer a atenuante da confissão espontânea, respeitando, assim, o teor da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça: ¿Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal¿.

Isso, contudo, não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Logo, imponho a punição intermediária em
02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição da reprimenda, resulta esta, definitivamente, em
02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

O valor unitário dos dias-multa aplico em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito - presumível é a baixa condição econômica do apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena do apelante mantenho no
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

04 - DA PRESCRIÇÃO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante da reforma do cálculo da pena do apelante, houve o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição da multa
Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Conforme apreendo dos autos:
·

o fato criminoso ocorreu em 13/05/2015 (fl.03);
·

a sentença condenatória (fls. 111 a 114), datada de 09/11/2015, foi publicada dia 11/11/2015 (fl. 115, verso);
·

ciente o Ministério Público, ainda assim, permaneceu silente;
·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade da apelante passou para 02 (dois) anos de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO. 1. Estando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional regulado pela pena em concreto cominada ao crime, é forçoso o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 2. Extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.
(2020.02506739-57, 215.481, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-06, Publicado em 2020-11-06)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.
(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO TENTADO ? CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE INTERCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DA PREJUDICIAL DE MÉRITO ? PRESCRIÇÃO: Ab initio, por se tratar de matéria de ordem pública, verifica-se ex officio que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente. Assim, vejamos. O fato ocorreu em 25.10.2016, a denúncia foi recebida em 11.12.2016 (fl. 35). A sentença foi proferida em 19.05.2017 e publicada no dia 22.05.2017. Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto (artigo 33, §2º, ?c? do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, que estabelece que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos. Todavia, o apelante na data do crime tinha idade inferior a 21 (vinte e um) anos (fl.76/78) e com fulcro no art. 115 do CPB, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ficando no caso em tela no patamar de 02 (dois) anos. A sentença condenatória foi proferida em 19.05.2017, na qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, entre o dia da publicação da sentença (22.05.2017), até a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente. 2 ? RECURSO CONHECIDO e DECLARADA EX OFFICIO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, nos termos do voto relator.
(2020.01772788-10, 213.941, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-27, Publicado em 2020-08-27)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena imposta ao apelante pelo juízo
a quo
e, consequentemente, reconhecendo, do mesmo modo, a prescrição, na modalidade intercorrente, o que enseja, para aquele, a extinção da punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator